Tribunal: CARF
Processo: 10880.903738/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903738/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.544 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DCTF RETIFICADORA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A apresentação de DCTF retificadora, modificando os débitos anteriormente
declarados na própria PER/DCOMP, na prática, anula os efeitos da
compensação empreendida através da declaração de compensação, fazendo
ressurgir o crédito que fora utilizado na mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o crédito adicional de R$40.317,26, que deverá ser utilizado para a
homologação das compensações realizadas no âmbito da PER/DCOMP objeto deste processo, até o
limite do valor reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903738/2009-62
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903738/2009-62

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 275/283) interposto em
face do acórdão no 16-45.257 - 3a Turma da DRJ/SP1 (v. e-fls. 263/271), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 11/14).
A Interessada apresentou pedido de restituição/declaração de compensação
(PER/DCOMP, v. e-fls. 02/06), na qual indicou crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de CSLL relativa ao período de apuração de março de 2003.
Referida PER/DCOMP recebeu o no 00515.44467.281204.1.3.04-5352.
Ao analisar o pleito, a Delegacia Especial de Administração Tributária de São
Paulo – DERAT/SP editou o despacho decisório de e-fls. 07, através do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório da Recorrente, homologando em parte a compensação
declarada.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo - DRJ/SP1,
através do qual aduziu os seguintes argumentos:
1.5.1. o Despacho Decisório reconheceu apenas parte do crédito sob o
fundamento de que o restante teria sido utilizado para compensar débitos
informados na DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04033;
1.5.2. a análise foi equivocada e a compensação deve ser homologada;
1.5.3. não foram verificadas as DCTF retificadoras do 2o e 3o trimestres de
2003, transmitidas em 06/04/2006 e 22/08/2008;
1.5.4. a compensação com débitos de maio e junho de 2003, realizada por meio
da DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04033, não foi levada adiante, ficou
sem efeito e, por um lapso, não se procedeu ao seu cancelamento;
1.5.5. A prova de que o pedido não surtiu nenhum efeito encontra-se nas DCTF
retificadoras;
1.5.6. de acordo com DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2003, não houve
débitos de CSLL passíveis de serem compensados, o que torna sem efeito a
DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04033;
1.5.7. conseqüentemente, o crédito de CSLL relativo ao período de apuração de
março de 2003, no valor original de R$ 47.056,50 não foi utilizado para
compensação de outro débito que não o informado no PER/DCOMP em análise,
o que, aliás, pode ser constatado na p. 93 da DCTF retificadora do 3o Trimestre
de 2003;
1.5.8. diante dos documentos ora apresentados, fica clara a absoluta
regularidade da compensação em análise;
A DRJ/SP1 considerou improcedentes os argumentos expendidos pela Recorrente,
negando o direito creditório pleiteado. O acórdão 16-45.257 - 3a Turma da DRJ/SP1 recebeu a
seguinte ementa:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903738/2009-62

Não satisfeita, a Recorrente interpôs recurso voluntário através do qual, em
apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) Refuta a arguição constante do acórdão recorrido de que as DCTFs
retificadoras, mesmo apresentadas anteriormente à análise do despacho
decisório, não seriam suficientes, por si só, para infirmar o declarado na
DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033. Sustenta o caráter declaratório
da DCTF (mesmo que retificadora), aduzindo que as informações prestadas
através da mesma somente poderiam ser contestadas mediante regular
procedimento administrativo de fiscalização. Em suas palavras, “o débito
declarado pelo contribuinte, ainda que posteriormente retificado, só poderia
ser questionado caso a fiscalização, em procedimento específico para esse
fim, apurasse débito maior do que o declarado, constituindo o crédito
tributário respectivo mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 149
do CTN”;
2) Nesse sentido, a autoridade julgadora recorrida não poderia exigir da
Recorrente que ela comprovasse, por meio de sua escrituração contábil, a
correta apuração da CSLL nos períodos de apuração de maio e de junho de
2003 para verificar se, de fato, não havia débitos por estimativa do referido
tributos nos respectivos períodos de apuração, de modo a concluir que pelo
reconhecimento do crédito de que trata o presente processo. Sob o pretexto de
apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
autoridade julgadora agiu como agente fiscalizador, o que, com a devida
venha, não é sua competência funcional.
3) Uma vez constatado que, nos meses de maio e junho de 2003, a Recorrente
não teve débitos de CSLL na apuração por estimativa, era patente (i) o
reconhecimento da insubsistência da DCOMP 30120.58509.150803.1.04-
0033; e (ii) a necessidade de reconhecimento do direito creditório, sendo ele
suficiente à quitação do débito informado no PER/ DCOMP, com a
consequente homologação da compensação realizada;
4) Informa ter passado por anterior procedimento de fiscalização relativamente
ao período compreendido entre 01/2003 e 11/2007, tendo por objeto,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903738/2009-62

inclusive, a CSLL (v. e-fls. 328/342). Declara que neste procedimento fiscal
não teria havido qualquer questionamento relativamente à apuração da CSLL
realizada pela Recorrente para os meses de maio e junho de 2003, o que
demonstraria a correção da apuração mensal da CSLL por estimativa nos
respectivos períodos; (O procedimento de verificações obrigatórias abrangeu
tão somente as contribuições para o PIS e COFINS, conforme se verifica no
documento de e-fls. 328; portanto, a CSLL do ano calendário de 2003 não foi
objeto de verificação no referido procedimento fiscal, que abrangeu tão
somente o ano calendário de 2004, em relação ao IRPJ e à própria CSLL)
5) Reitera os argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade.
Apresenta cópia dos balancetes de suspensão/redução nos meses de maio e de
junho de 2003 (v. e-fls. 343/405) e cópia do LALUR do ano calendário de
2003 (v. e-fls. 406/420).
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Antes de mais nada, cabe ressaltar que a Recorrente apresentou duas
PER/DCOMPs utilizando o mesmo crédito, decorrente do pagamento indevido de CSLL do
período de apuração de fevereiro de 2003 (no importe de R$47.056,50). São elas:

Também é relevante que se diga que o aludido crédito foi reconhecido como
devido pela Autoridade Administrativa, ou seja, carece de apreciação quanto à sua liquidez e
certeza neste momento processual.
Assim, a compensação em análise neste processo não foi homologada na sua
totalidade haja vista a insuficiência do crédito para a quitação do débito confessado. Isso porque
a PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033, já homologada à época da apreciação dos
autos pela Autoridade Administrativa, consumiu boa parte do mesmo crédito para efetivar a
compensação dos débitos nela declarados.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903738/2009-62

Portanto, a resolução do presente processo passa pela análise da eficácia da
compensação realizada através da PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033. Alega a
Recorrente que teria apresentado DCTFs retificadoras, jamais contestadas pela Autoridade
Fiscal, através do qual teria corrigido os valores apurados em relação aos tributos objeto de
compensação na referida PER/DCOMP (períodos de apuração relativos a maio e junho de 2003).
Com a apresentação das DCTFs retificadoras, os débitos incluídos na declaração de
compensação teriam sido “zerados”. Ou seja, na realidade, tais débitos “indevidamente”
compensados não existiriam de fato. A Recorrente confessa o seu erro em não ter providenciado
o cancelamento da referida PER/DCOMP, entretanto, alega que a retificação da DCTF, relativa
ao 2o trimestre de 2003, tornaria a declaração de compensação “sem efeito algum”.
Creio assistir razão à Recorrente.
Primeiramente, vejo que a Autoridade Administrativa deveria ter verificado a
existência da DCTF retificadora de e-fls. 52/154, através do qual a Contribuinte informa que
para os períodos de apuração de maio e junho de 2003 não havia CSLL a ser paga. A DCTF
retificadora foi entregue em 06/04/2006 (v. e-fls. 52), enquanto que o despacho decisório foi
proferido em 19/01/2009 (v. e-fls. 07). Já a PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033
foi transmitida em 15/08/2003 (v. e-fls. 46). Ou seja, a DCTF retificadora foi entregue após a
transmissão da PER/DCOMP e antes da edição do despacho decisório.
Ao apresentar a DCTF retificadora, modificando os débitos anteriormente
declarados, tanto na original, quanto na própria PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-
0033 (que na época de sua apresentação, diga-se de passagem, não se constituía em confissão de
dívida), na prática, a Contribuinte anulou os efeitos da compensação empreendida através da
declaração de compensação, ressurgindo, portanto, o crédito que fora utilizado na mesma.
(Decisão salomônica, pois creio que o mais acertado seria pedir a restituição dos valores
compensados indevidamente, o que não seria possível, no caso, por conta da decadência)
Não se trata de cancelar a PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033 ou
mesmo admitir que a mesma possa ser revista de ofício; trata-se, tão somente, de reconhecer que
a compensação por ela realizada restou sem efeito, foi efetuada indevidamente, diante da
apresentação da DCTF retificadora. Entender de forma contrária acarretaria no enriquecimento
ilícito da União.
Isso porque a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, podendo servir para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados (vide art. 11 da IN RFB no 903/2008). Apresentada a declaração
retificadora, caberia ao Fisco, se assim lhe aprouvesse, e dentro do prazo decadencial, questionar
os valores nela informados. Não tendo havido manifestação da Fazenda a respeito de tais
valores, considera-se homologada tal declaração.
Portanto, no presente caso, não vejo como prosperar o argumento adotado pela
decisão recorrida de que a Contribuinte deveria carrear aos autos a prova dos erros que a levaram
a retificar a DCTF dos períodos de apuração de maio e junho de 2003. Ainda assim, a Recorrente
juntou aos autos cópia dos balancetes de suspensão/redução nos meses de maio e de junho de
2003 (v. e-fls. 343/405) e cópia do LALUR do ano calendário de 2003 (v. e-fls. 406/420).
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903738/2009-62

Considerando que a PER/DCOMP no 30120.58509.150803.1.3.04-0033 restou
sem eficácia quanto à compensação dos débitos nela declarados, reconheço o crédito de
R$40.317,26, nela utilizado, como passível de aproveitamento na compensação realizada no
âmbito da PER/DCOMP no 00515.44467.281204.1.3.04-5352, objeto deste processo
administrativo.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, e reconheço o crédito
adicional de R$40.317,26, que deverá ser utilizado para a homologação das compensações
realizadas no âmbito da PER/DCOMP de e-fls. 04/08, até o limite do valor reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital